Tribunal: TJMT
Processo: 1077731-69.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077731-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ADEILSON LEITE DE SOUZA - CPF: 787.305.891-34 (RECORRENTE), EDIO RIBEIRO ROSA - CPF: 036.155.341-23 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0016-49 (RECORRENTE), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0016-49 (RECORRIDO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), ADEILSON LEITE DE SOUZA - CPF: 787.305.891-34 (RECORRIDO), EDIO RIBEIRO ROSA - CPF: 036.155.341-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.-

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1077731-69.2023.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente/ Recorrido:

ADEILSON LEITE DE SOUZA
.

Recorrida/ Recorrente:

VIAÇÃO XAVANTE LTDA
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 a 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL – CONCLUSÃO N° 26, DA 1ª TURMA RECURSAL – TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS – ATRASO NO EMBARQUE – TENTATIVA DE REEMBOLSO DOS VALORES – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 252069660, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedentes
os pedidos iniciais, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
.

Ainda, condenou a reclamada a ressarcir o valor de
R$ 43,71 (quarenta e três reais e setenta e um centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada, aquele objetivando a
majoração
dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1)

Inexistência de prova do direito diante da subjetividade do caso;

2)

Decisão em desacordo com as provas obtidas;

3)

Inexistência de danos morais – Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos rechaçam os fundamentos lançados nas razões recursais.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
observa-se que o reclamante trouxe diversos documentos anexados ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à inicial, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.º 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Pois bem, o
magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial
,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

O autor demonstrou que o atraso do ônibus ultrapassou três horas, sem qualquer assistência por parte da ré
, o que configura falha na prestação do serviço, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor (art. 14). A ré, por sua vez,
não apresentou justificativa plausível para o ocorrido e não ofereceu solução ao problema, o que reforça o dever de indenizar
.

Nos termos da Lei nº 11.975/2009,
o consumidor tem direito ao reembolso integral do valor da passagem quando há atraso superior a três horas
e, ainda, direito à alimentação ou hospedagem, conforme o caso, o que não foi cumprido pela ré.

Quanto ao dano moral, é pacífico na jurisprudência que a má prestação de serviços por empresas de transporte rodoviário, especialmente quando acarreta transtornos ao consumidor, enseja reparação moral, uma vez que atinge direitos da personalidade, como a dignidade e a integridade psíquica.

No caso, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Isso porque, apesar das alegações da demandada, não logrou êxito em demonstrar a regularidade do seu serviço, assim como não apresentou justificativa válida para o atraso ou comprovou a realização do reembolso para o reclamante.

O art. 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
(§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).

No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados
à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso,
os danos morais restaram caracterizados
, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
consistente no atraso da chegada do ônibus em período superior a 03 horas e na negativa de reembolso,
tendo o autor, inclusive, buscado uma solução administrativa, porém, sem êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
reclamada
,
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
a título de
danos morais
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamante
, condenando-o
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024